Tribunal: TJDFT
Processo: 0723311-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723311-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO PEREIRA DO CARMO CAIADO AGRAVADO: SOBRADINHO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cláudio Pereira do Carmo Caiado em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0713071-87.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão liminar das medidas constritivas e determinou o prosseguimento da Execução. Na decisão Id. 37740638, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Consta do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça que, em 8.11.2022, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos deduzidos nos Embargos de Terceiro, para reconhecer que o imóvel descrito na petição inicial (gleba rural registrada na Matrícula n° 17.776) não foi adquirido pelo Embargante em fraude à execução. Resta, portanto, prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora